Tribunal: TJSP
Processo: 1028244-20.2024.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 612.975/MT – Tema 377/STF e RE n. 602.043/MT, Tema 384/STF.
- Inviabilidade de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case AI n. 612.975/MT – Tema 377/STF e RE n. 602.043/MT, Tema 384/STF.
- Inviabilidade de reexame de prova e de direito local em Recurso Extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF.
Nega-se provimento ao recurso.